Tribunal: CARF
Processo: 16561.720065/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720065/2013-82
RESOLUÇÃO
1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
INTERCEMENT BRASIL S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama, Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa Brandão e
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e de Ofício oposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo/SP, que julgou procedente em parte a impugnação
administrativa apresentada pela contribuinte.
Conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 1.839 a 1.859), a
fiscalização objetivou analisar o IRPJ e seus reflexos, referentes ao período de 2009, tendo origem
na alteração do MPF no 0819000.2012.00659-8.
Da leitura do TVF, extraem-se as seguintes informações sobre a contribuinte:
Fl. 3495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
2
A empresa fiscalizada INTERCEMENT BRASIL S/A, é uma sociedade anônima cujo
capital social em 10 de maio de 2010 era de R$ 906.430.731,97 (novecentos e seis
milhões, quatrocentos e trinta mil e setecentos e trinta e um reais e noventa e sete
centavos), dividido em 203.256.241 (duzentos e três milhões, duzentos e cinquenta
e seis mil e duzentas e quarenta e uma) ações, todas nominativas e sem valor
nominal, sendo 112.549.326 (cento e doze milhões, quinhentos e quarenta e nove
mil e trezentos e vinte e seis) ordinárias e 90.706.915 (noventa milhões, setecentos
e seis mil e novecentos e quinze) preferenciais.
A sociedade tem por objeto social: a) exploração, aproveitamento de jazidas
minerais no território nacional; b) industrialização e comércio de calcários, seus
derivados e correlatos, em todas as modalidades, especialmente a do cimento; c)
importação e exportação; d) participação em outras sociedades, na qualidade de
sócia, quotista ou acionista; e) transporte de carga própria ou de terceiros,
necessários ao desempenho de suas atividades; f) industrialização e comercio de
insumos, aditivos e componentes do cimento, seus derivados e correlatos, bem
como os demais produtos onde figure como matéria- prima, especialmente
argamassas, concretos, artefatos e pré-moldados; g) prestação de serviços
técnicos; h) produção e comercialização de energia elétrica; i) industrialização e
comércio de pedra e areia e j) prestação de serviços de co-processamento de
resíduos.
Em atendimento às solicitações da fiscalização, a contribuinte apresentou
documentação informando que possui as seguintes participações societárias:
a) 97% na empresa Holdtotal S.A., constituída em 11/09/95 e sediada em Buenos
Aires, no valor de R$ 102.837.490,14 (2008);
b) 24,18% na empresa Loma Negra S.A., constituída em 05/08/26 e sediada em
Buenos Aires, no valor de R$ 34.754.641,85 (2008);
c) 35% na empresa Yguazú Cementos S.A., constituída em 13/4/2000 e sediada em
Assunção, no valor de R$ 3.323.039,56 (2008);
d) 16,66% na empresa Itacamba Cementos S.A., constituída em 08/04/97 e sediada
em La Paz no valor de R$ 2.213.423,31 (2008).
O primeiro fundamento contido no TVF, a partir da análise dos documentos
fornecidos pela contribuinte, situa que “os lucros auferidos no exterior referente as participações no
exterior foram parcialmente oferecidos à tributação, no valor de R$ 207.055,20, conforme
observado na DIPJ 2010/2009”, deixando a contribuinte de oferecer à tributação os lucros auferidos
no exterior referentes às demais sociedades que possui participação societária (Itacamba Cemento
S.A., Loma Negra S.A. e Holdtotal S.A), nos termos do artigo 74 da MP no 2.158-35/2001.
A segunda constatação diz respeito à dedutibilidade da amortização do ágio gerado
em operação societária, que se desdobrou da seguinte maneira, conforme extraído do TVF:
(i)
“No primeiro semestre de 2005, a CAMARGO CORRÊA S.A. (“CCSA”) manteve
negociações com um grupo de Vendedores, constituído por pessoas físicas e
Fl. 3496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
3
jurídicas, com o propósito de aquisição do controle da empresa Loma Negra
C.I.A.S.A., detido pelas Sras. Maria Amália Sara Lacroze de Fortabat e Maria
Inés de Lafuente, Fundação Amalia Lacroze de Fortabat, Cocyf Compania
Comercial y Financeira S.A. (Cocyf) e pela empresa Holdtotal”;
(ii)
“Em 27 de maio de 2005 foram constituídas as holdings Gabyl, Gaby2 e Gaby3
(“Gabys”) localizadas no Estado de Delaware (EUA) para operacionalizar as
negociações e facilitar a transferência dos controles direto da empresa
Holdtotal e indireto da empresa Loma Negra, cuja atividade principal consiste
na fabricação e comercialização de cimento, para a empresa CCSA.”
(iii)
“Em 30 de junho de 2005, ocorreram os seguintes fatos:
I - foi celebrado o contrato de Compra e Venda de Ações ("Stock Purchase
Agreement") entre Maria Amália Sara Lacroze de Fortabat e Maria Inés de
Lafuente, na qualidade de Vendedoras e a empresa CCSA, na qualidade de
Compradora. Esse contrato previa:
a) a criação de 03 empresas LLC em Delaware, EUA (Gabyl e Gaby2);
b) a doação de todos os "Direitos de Ações Objeto" das vendedoras pessoas
físicas para as empresas LLC (Gabyl e Gaby2);
c) a compra de todo o direito, titularidade e participação das vendedor as
pessoas físicas em relação às ações das LLC (a "Operação com Direitos de Ação
Objeto") pela compradora;
II - as Vendedoras transferiram as ações das empresas Gabyl., Gaby2 e Gaby3
para o Truste, The Bank of New York;
III- a Compradora efetuou o pagamento do preço ajustado para o Truste”
(iv)
“Em 09 de novembro de 2005, foi aprovada a transação pelo órgão "Comision
de Defensa de Ia Competencia da Argentina" (CNDC), operando-se o evento
condicional a que transação estava sujeita. Assim o Agente Fiduciário (Truste)
transferiu as Ações das Empresas Gabyl, Gaby2 e Gaby3 para a titularidade
da compradora CCSA e transferiu o valor pago para as Vendedoras”;
(v)
“Em conseqüência, a empresa CCSA passou a controlar diretamente 100% das
ações das empresas Gaby 1, Gaby2 e Gaby3 e indiretamente 100% das ações
da Holdtotal S.A. e 93,43% das ações da Loma Negra C.I.A.S.A. e pagou para
as Vendedoras o montante de US$ 775.818.303,00”;
(vi)
“Em 30 de novembro de 2005, a empresa CCSA transferiu a titularidade da
totalidade das suas ações das empresas Gaby1, Gaby2 e Gaby3 para sua
controlada CAMARGO CORREA CIMENTOS S.A. (“CCC”), que atua no mesmo
ramo da empresa adquirida indiretamente na Argentina (Loma Negra
C.I.A.S.A.). Essa transferência ocorreu devido à aprovação de um aumento de
capital no valor de R$ 1.266.866.528,37, na empresa CCC, aprovado pela Ata
da Assembléia Geral Extraordinária CCSA, realizada nessa data e pelo
pagamento de uma dívida que a empresa CCSA tinha com a empresa CAUÊ
Fl. 3497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
4
INVESTIMENTS LIMITED de aproximadamente R$ 440.720.980,00 que, com a
sua extinção, o direito transferiu-se para sua controladora a empresa CCC,
pelo instituto da sub-rogação (art. 347, inciso I, do Código Civil), totalizando
um valor de R$ 1.707.587.508,37”.
(vii)
“Os balanços patrimoniais das empresas Gabyl, Gaby2, Gaby3 eram
compostos apenas das contas de Participações em Investimentos contra
Patrimônio Líquido, tanto na data de 30/06/2005, como em 30/11/2005,
correspondendo aos valores de R$ 102.555.576,00, R$ 29.322.320,00 e
R$ 4.079.393,00,
respectivamente,
totalizando
um
valor
de
R$ 135.957.289,00”;
(viii)
“Portanto, a empresa CCSA comprou as empresas Gabyl, Gaby2 e Gaby3 com
um ágio de R$ 1.571.630.219,37 e transferiu a titularidade das empresas
citadas, juntamente com o ágio pago para sua controlada CCC”; e
(ix)
“Em 01 de dezembro de 2005, a empresa CCC incorporou as empresas Gabyl,
Gaby2, Gaby3, conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada
nesta data, iniciando a amortização do ágio”.
No que tange à dedução dos encargos de amortização do ágio, reflexamente à
conclusão principal, entendeu:
(i)
ser “inverossímil que o ágio efetivamente pago pela empresa CCSA tivesse
como fundamento econômico as expectativas de rentabilidade futura”;
(ii)
que houve a contratação da empresa KPMG Corporate Finance Ltd. para a
realização de um "Estudo de valor das empresas Gabys”, em 18/06/2010,
após o início da fiscalização e da data em que ocorreram as transações;
(iii)
“que o ágio inicialmente pago pela empresa CCSA foi transferido
indevidamente para a empresa fiscalizada”;
(iv)
ser “indiscutível a inaplicabilidade da norma contida no art. 385, § 2°, inciso
lI, do RIR./99 à operação que deu origem ao ágio pago na aquisição das ações
das empresas Gabyl, Gaby2 e Gaby3, também é de cristalina certeza a não
subsunção dos fatos correspondentes às operações societárias subseqüentes
(incorporação) à norma prevista no art. 386, inciso III, do RIR/99”;
(v)
a legislação não autorizar a transferência de ágio, no momento posterior à
aquisição da participação, para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, atinente à operação entre CCSA e CCC;
(vi)
por fim, invocou à aplicação do artigo 389, §1o, do RIR/99, que impossibilita a
amortização do ágio e a consequente redução da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, na empresa CCC.
A conclusão desse tema, no TVF, portanto, consiste na afirmação de que o recorrente
“não preencheu as condições impostas pelo legislador para deduzir os encargos de amortização do
ágio em comento, para efeito de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
Fl. 3498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
5
Por fim, o terceiro elemento que compõe a exação lavrada no Auto de Infração,
considerou que as Fixed Rate Notes (FRN), emitidas pela contribuinte no ano de 1.997, não foram
devidamente registradas no Banco Central do Brasil, desrespeitando as normativas referentes ao
preço de transferências internacionais de juros e culminando no lançamento de despesas de juros
que excedem o disposto no artigo 22 da Lei no 9.430/1996.
O Auto de Infração (fls. 1.821 a 1.838), cujo período-base é do ano de 2009, portanto,
fora lavrado considerando as três infrações acima mencionadas.
Cientificada a contribuinte (fl. 1.891), apresentou Impugnação (fls. 1.865 a 1.988).
O Acórdão no 16-68.677, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO, em 28 de maio de
2015 (fls. 2.457 a 2.514), foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. REGRA
GERAL. STF.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por controlada ou coligada no
exterior para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil
na data do balanço no qual tiverem sido apurados. Norma considerada inaplicável
em relação às coligadas localizadas fora de "paraísos fiscais".
TRATADO INTERNACIONAL BRASIL-ARGENTINA.
A aplicação do disposto no artigo 74 da MP no 2.158-35/2001 não viola os tratados
internacionais para evitar a dupla tributação que seguem o modelo da OCDE (no
caso, firmado entre o Brasil a Argentina).
CONCLUSÃO. EXIGÊNCIA EXONERADA EM PARTE.
Exonera-se a exigência relativa aos lucros no exterior auferidos por coligadas
localizadas fora de "paraísos fiscais", mantendo-se a relativa aos lucros auferidos
por controlada.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida das
despesas de amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
Fl. 3499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
6
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Alegação de preclusão
rejeitada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS-VEÍCULO PARA ILEGAL PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA. Não se verifica, no caso, a figura de “empresas-veículo”, utilizadas
apenas para a execução de um ilegal planejamento tributário.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS VINCULADAS. LIMITAÇÃO
INAPLICÁVEL.
Não se aplica ao caso a limitação da amortização de ágio na “aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País”, visto que as empresas adquiridas, apesar de sociedades
estrangeiras, não eram coligadas ou controladas.
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO TRANSFERIDO EM SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL
MEDIANTE APORTE DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a amortização fiscal do ágio transferido mediante aporte de
investimento proveniente da sociedade investidora, que efetivamente suportou o
pagamento do ágio, por ausência de previsão legal e porque tal hipótese
possibilitaria o duplo aproveitamento fiscal do ágio.
DESPESA DE JUROS ENTRE COLIGADAS. REGISTRO NO BACEN.
Ao se equiparar o lançamento de FRNs com mútuo entre coligadas, há também que
se equiparar o registro dessas FRNs no BACEN (efetuado pela contribuinte) ao
registro de contrato de mútuo, admitindo-se como dedutíveis “os juros
determinados com base na taxa registrada”, exonerando-se a exigência
correspondente à glosa das despesas de juros.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de aspecto que não faz parte da presente lide, concernente à cobrança
do crédito tributário, a autoridade julgadora não se manifesta a respeito de juros
sobre multa de ofício.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
De acordo com o entendimento da Turma:
No caso de a pessoa jurídica absorver o patrimônio de outra sociedade, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, dispõe o art. 386, III, do RIR de 1999, cuja matriz legal advém
dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.718/1998, que poderá ser amortizado o ágio com
fundamento no valor de rentabilidade futura, inclusive na hipótese de a empresa
Fl. 3500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
7
incorporada for aquela que detinha a propriedade da participação societária (§ 6o,
II). Na realidade, a possibilidade prevista no artigo 386, inciso III do RIR/99, visa
compensar o mecanismo de neutralização previsto no artigo 391 (recuperação do
capital investido mediante o seu cômputo no custo de aquisição do investimento),
quando ocorre evento impeditivo desse mecanismo (extinção da investida ou da
investidora).
Na subscrição de capital observada:
É certo que o investimento teria que ser registrado pelo custo de aquisição da
investidora, desdobrado em valor patrimonial e ágio, nos termos do artigo 385 do
RIR/99. Contudo, o fato de se aplicar referido dispositivo não confere à contribuinte
a automática aplicação do artigo 386 do mesmo diploma pois, como visto, a
situação disciplinada depende de requisitos específicos, dentre os quais ressalta o
de que a confusão patrimonial deve alcançar o patrimônio da sociedade que
efetivamente realizou o sacrifício referente ao ágio. (...) Assim, nos termos do artigo
391 do RIR/99, a recuperação fiscal ordinária remanesce na adquirente original do
investimento (no caso, a CCSA) que, ao alienar o investimento em CCC, poderá
recuperar o ágio sem incorrer em ganho de capital. Portanto, no tocante à questão
discutida, consistente na amortização fiscal do ágio pago na aquisição dos
investimentos nas Gaby’s, entendo ser inadmissível a amortização fiscal do ágio
transferido à impugnante mediante subscrição de capital, tal como pretendido.
Destaca-se a existência de Recurso de Ofício (fl. 2.459), em razão do montante
exonerado na decisão de piso.
Em face da decisão do Acórdão transcrito anteriormente, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (fls. 2.524 a 2.689).
Foi proferido o Acordão no 1302-002.038 (fls. 759 a 2763), em julgamento ao Recurso
Voluntário, cujo resultado entendeu por: “dar provimento em parte ao recurso voluntário para
declarar a nulidade parcial da decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Turma Julgadora
de primeira instância para se pronunciar sobre a incidência dos juros sobre a multa de ofício”.
Após o retorno dos autos para apreciação da Turma Julgadora de origem, foi
proferido o Acordão no 16-79.355, pela 5a Turma da DRJ/SPO, em 16 de agosto de 2017, mantendo-
se a decisão, tal como anteriormente exarada, apenas incluindo argumentos específicos
relacionados ao juros sobre a multa. Segue a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
Fl. 3501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
8
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. REGRA
GERAL. STF.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por controlada ou coligada no
exterior para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil
na data do balanço no qual tiverem sido apurados. Norma considerada inaplicável
em relação às coligadas localizadas fora de "paraísos fiscais".
TRATADO INTERNACIONAL BRASIL-ARGENTINA.
A aplicação do disposto no artigo 74 da MP no 2.158-35/2001 não viola os tratados
internacionais para evitar a dupla tributação que seguem o modelo da OCDE (no
caso, firmado entre o Brasil a Argentina).
CONCLUSÃO. EXIGÊNCIA EXONERADA EM PARTE.
Exonera-se a exigência relativa aos lucros no exterior auferidos por coligadas
localizadas fora de "paraísos fiscais", mantendo-se a relativa aos lucros auferidos
por controlada.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida das
despesas de amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Alegação de preclusão
rejeitada.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS-VEÍCULO PARA ILEGAL PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
Não se verifica, no caso, a figura de “empresas-veículo”, utilizadas apenas para a
execução de um ilegal planejamento tributário.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS VINCULADAS. LIMITAÇÃO
INAPLICÁVEL.
Não se aplica ao caso a limitação da amortização de ágio na “aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País”, visto que as empresas adquiridas, apesar de sociedades
estrangeiras, não eram coligadas ou controladas.
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO TRANSFERIDO EM SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL
MEDIANTE APORTE DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a amortização fiscal do ágio transferido mediante aporte de
investimento proveniente da sociedade investidora, que efetivamente suportou o
Fl. 3502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
9
pagamento do ágio, por ausência de previsão legal e porque tal hipótese
possibilitaria o duplo aproveitamento fiscal do ágio.
DESPESA DE JUROS ENTRE COLIGADAS. REGISTRO NO BACEN.
Ao se equiparar o lançamento de FRNs com mútuo entre coligadas, há também que
se equiparar o registro dessas FRNs no BACEN (efetuado pela contribuinte) ao
registro de contrato de mútuo, admitindo-se como dedutíveis “os juros
determinados com base na taxa registrada”, exonerando-se a exigência
correspondente à glosa das despesas de juros.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Seguem excertos do julgamento:
[Lucros Auferidos no Exterior]

(..)
Assim, os lucros auferidos pela Itacamba só poderiam ser tributados na
contribuinte caso tivesse havido pagamento ou crédito, o que não resta provado
nos autos.
Por fim, considerando a decisão de se exonerar integralmente a tributação relativa
às empresas ltacamba e Loma Negra, não há que se cogitar da compensação com
eventual tributo pago no exterior por essas empresas, pois, como observa a própria
impugnante, o artigo 26 da Lei n° 9.249/95 dispõe que a pessoa jurídica poderá
compensar o imposto incidente no exterior sobre lucros, até o limite do IRPJ e da
CSLL incidentes, no Brasil, sobre os mesmos lucros.
Fl. 3503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
10
(...)
Da conclusão
Por todo o exposto, com relação aos lucros auferidos por controladas e coligadas
no exterior, há que se manter apenas a tributação (IRPJ e CSLL) correspondente à
controlada Holdtotal, no montante de R$ 57.386.366,14.
[Glosa das Despesas de Juros]
Destaque-se que, em que pese constar do Certificado de Registro no 241/33955
que “2) O Banco Central do Brasil não reconhece qualquer cláusula contratual ou
aditivo que contrarie ou modifique as condições (características) constantes do
presente certificado, sendo necessária a prévia autorização deste órgão para a
efetivação de quaisquer remessas para o exterior não previstas neste documento
ou em condições diversas das nele consignadas”, as remessas de juros da
contribuinte para sua coligada no exterior (Cauê Finance), no ano-calendário de
2009, foram autorizadas pelo BACEN, com base no ROF TA345775 (que só pode ter
sido emitido com base na supracitada Escritura de Fideicomisso Alterada e
Consolidada), não se sujeitando, portanto, aos limites impostos pelo caput do
artigo 22 da Lei no 9.430/96, visto que, de acordo com o § 4o desse artigo, “Nos
casos de contratos registrados no Banco Central do Brasil, serão admitidos os juros
determinados com base na taxa registrada”.
Por todo o exposto, há que se excluir da tributação do IRPJ e da CSLL a matéria
tributável referente à glosa de despesas de juros, no montante de R$
13.128.285,88.
[Voto Vencedor – Ágio e sua Amortização]
Na subscrição de capital observada, é certo que o investimento teria que ser
registrado pelo custo de aquisição da investidora, desdobrado em valor patrimonial
e ágio, nos termos do artigo 385 do RIR/99. Contudo, o fato de se aplicar referido
dispositivo não confere à contribuinte a automática aplicação do artigo 386 do
mesmo diploma pois, como visto, a situação disciplinada depende de requisitos
específicos, dentre os quais ressalta o de que a confusão patrimonial deve alcançar
o patrimônio da sociedade que efetivamente realizou o sacrifício referente ao ágio.
Assim, nos termos do artigo 391 do RIR/99, a recuperação fiscal ordinária
remanesce na adquirente original do investimento (no caso, a CCSA) que, ao alienar
o investimento em CCC, poderá recuperar o ágio sem incorrer em ganho de capital.
Assim, no tocante à questão discutida, consistente na amortização fiscal do ágio
pago na aquisição dos investimentos nas Gaby’s, entendo ser inadmissível a
amortização fiscal do ágio transferido à impugnante mediante subscrição de
capital, tal como pretendido.
Pelo exposto, voto pela procedência do lançamento correspondente.
Assim, a DRJ/SP julgou a impugnação: (i) procedente, quanto à glosa das despesas de
juros; (ii) procedente em parte, quanto à tributação de lucros no exterior, mantendo a exação
Fl. 3504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
11
somente no que tange aos lucros auferidos pela controlada Holdtotal; e (iii) improcedente, quanto
à glosa da amortização de ágio, havendo voto vencedor para esta parte. Registrou-se, novamente,
a interposição de recurso de ofício.
A contribuinte apresentou o segundo Recurso Voluntário (fls. 2.853 a 2.950),
trazendo as seguintes alegações:
(i)
quanto ao ágio, preliminarmente: (a) decadência/preclusão do direito de
questionar os fatos que deram origem ao ágio; e (b) indevida inovação da decisão
recorrida, que teria fundamentado a impossibilidade de transferir o ágio em razão de
um suposto "duplo aproveitamento", argumento este que não constou do TVF. No
mérito, defende a legalidade do aproveitamento fiscal do ágio eis que (a) inexiste
vedação legal para a transferência de participação societária adquirida com ágio; (b)
inexiste o suposto "duplo aproveitamento do ágio"; (c) inexiste previsão legal para a
adição, na base de cálculo da CSLL, da despesa com amortização de ágio considerada
indedutível;
(ii)
acerca dos lucros referentes à Holdtotal, sustenta que a DRJ inovou nos
fundamentos para a manutenção do lançamento ao defender a tese exposta na
Solução de Consulta Interna (SCI) 18/2013, bem como defende a incompatibilidade
da aplicação do artigo 74 da MP 2.158-35/2001 ante ao teor do Tratado Brasil-
Argentina para evitar a dupla tributação, concluindo pela aplicação do artigo VII do
tratado (lucros das empresas) e ressaltando a impossibilidade de se aplicar o artigo X
(dividendos). Sustenta, por fim, a aplicabilidade do tratado para fins da CSLL, por ser
a norma anterior à criação desta contribuição;
(iii)
subsidiariamente, defende a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa
de ofício.
Ainda, às fls. 3.027 a 3.029, apresentou petição, requerendo o cancelamento das
autuações fiscais, "já que não há dúvidas da aplicação dos comandos da Lei no 13.655/2018, e que
os procedimentos adotados pela Recorrente se basearam nas orientações da época, pautando-se na
jurisprudência majoritária do CARF”.
Às fls. 3.030 a 3.045 dos autos, conforme a Resolução no 1401-000.582, da 4a
Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, o julgamento foi convertido em diligência, nos seguintes
termos:
Aduz a Recorrente que a autuação decorre de análise de operação de aquisição de
ativo com ágio ocorrida tanto no processo licitatório de privatização ocorrido em
1997 quanto no leilão especial ocorrido posteriormente, em 1999, e que, sobre a
matéria, jurisprudência do CARF proferida nos anos de 2011 e 2012 era
majoritariamente favorável ao contribuinte, citando ementas.
Por se tratar de questão nova apresentada nesta data, entendo que é prudente
baixar o processo em diligência a fim de oportunizar à Procuradoria da Fazenda
Nacional a manifestação sobre a petição de fls. 3.027/3.029, garantindo-se assim a
igualdade de tratamento às partes do processo.
Fl. 3505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
12
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou manifestação (fls. 3.049 a 3.059),
sustentando a inaplicabilidade da Lei no 13.655/2018 às decisões proferidas pelo CARF.
O feito fora julgado novamente pelo Acórdão no 1401-002.992 (3.063 a 3.096),
afastando a aplicação do artigo 24 da LINDB; indeferindo o pedido de sobrestamento do processo,
para aguardar o julgamento do processo no 10880.720246/2013-10; e, no que tange à alegação de
inovação de critério jurídico pela decisão da DRJ, este CARF acatou a alegação e anulou a decisão da
DRJ. Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR. ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
O artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a edição de normas gerais em
matéria tributária é matéria reservada à lei complementar. E tem uma razão de ser
em função da repartição de competências tributárias entre diversos entes
federativos.
É esse o status do Código Tributário Nacional e de qualquer norma que pretenda
veicular norma geral em matéria tributária. Assim, já causa estranheza que o
legislador tenha pretendido o alcance que defende a Recorrente por meio da
edição de uma lei ordinária federal. Ademais, o Código Tributário Nacional possui
regramento específico sobre a matéria, estabelecendo o artigo 100 que a
observância das chamadas normas complementares exclui tão somente a
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo, jamais o principal de tributo. Assim é que,
mesmo que o art. 24 da LINDB se apresentasse como norma geral válida e aplicável
ao Direito Tributário, o CTN já trata de forma específica sobre o tema, dando o
regramento que entende conveniente para assegurar a segurança jurídica.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo ou norma emanados da
Administração, bem como de contrato ou ajuste entabulados entre a
Administração e o particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este não
se ocupa da revisão de atos administrativos e não declara a invalidade de ato ou de
“situação plenamente constituída”.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida das
despesas de amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Não ocorrência de
decadência no caso concreto. Súmula CARF n. 116: "Para fins de contagem do prazo
Fl. 3506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
13
decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização
de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta
o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança."
DECISÃO DA DRJ QUE INOVA NA FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE.
É nula decisão da Delegacia de Julgamento cujo voto vencedor traz como principal
fundamento para a manutenção do auto de infração argumento que não constou
do Termo de Verificação Fiscal.
A contribuinte então apresentou Embargos de Declaração (fls. 3.108 a 3.112),
alegando obscuridade no acórdão embargado, haja vista que deixou de esclarecer que o novo
julgamento pela DRJ deverá ser alterado apenas com relação à infração do ágio.
O Despacho s/no, de 25 de março de 2019 (fls. 3.156 a 3.157), rejeitou os embargos
de declaração e determinou-se que o processo deveria seguir para novo julgamento da impugnação
pela DRJ.
Tendo retornado o processo à DRJ, fora prolatado o Acórdão no 16-89.020 da 5a
Turma da DRJ/SPO (fls. 3.164 a 3.226), na sessão do dia 20 de agosto de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais,
incabível falar em nulidade do Auto de Infração.
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. DISPONIBILIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO. REGRA
GERAL. STF.
Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos por controlada ou coligada no
exterior para fins de determinação da base de cálculo do imposto de renda e da
CSLL, serão considerados disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil
na data do balanço no qual tiverem sido apurados. Norma considerada inaplicável
em relação às coligadas localizadas fora de "paraísos fiscais".
TRATADO INTERNACIONAL BRASIL-ARGENTINA. A aplicação do disposto no artigo
74 da MP no 2.158-35/2001 não viola os tratados internacionais para evitar a dupla
tributação que seguem o modelo da OCDE (no caso, firmado entre o Brasil a
Argentina).
CONCLUSÃO. EXIGÊNCIA EXONERADA EM PARTE. Exonera-se a exigência relativa
aos lucros no exterior auferidos por coligadas localizadas fora de "paraísos fiscais",
mantendo-se a relativa aos lucros auferidos por controlada.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. ANÁLISE DE FATOS PASSADOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 3507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
14
A obrigação tributária e, conseqüentemente, o início do prazo para o Fisco
constituir o crédito tributário através do lançamento surgem apenas com a
ocorrência do fato gerador, ou seja, no caso em tela, a cada dedução indevida das
despesas de amortização de ágio. Antes das amortizações, não poderia a
fiscalização questionar a formação do ágio ou a sua transferência para a
contribuinte, pois tais fatos não tinham, até então, reflexos fiscais (não
representavam fatos geradores de obrigações tributárias). Alegação de preclusão
rejeitada. UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS-VEÍCULO PARA ILEGAL PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. Não se verifica, no caso, a figura de “empresas-
veículo”, utilizadas apenas para a execução de um ilegal planejamento tributário.
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS VINCULADAS. LIMITAÇÃO
INAPLICÁVEL.
Não se aplica ao caso a limitação da amortização de ágio na “aquisição de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não
funcionem no País”, visto que as empresas adquiridas, apesar de sociedades
estrangeiras, não eram coligadas ou controladas.
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO TRANSFERIDO EM SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL
MEDIANTE APORTE DE INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a amortização fiscal do ágio transferido mediante aporte de
investimento proveniente da sociedade investidora, que efetivamente suportou o
pagamento do ágio, por ausência de previsão legal.
DESPESA DE JUROS ENTRE COLIGADAS. REGISTRO NO BACEN.
Ao se equiparar o lançamento de FRNs com mútuo entre coligadas, há também que
se equiparar o registro dessas FRNs no BACEN (efetuado pela contribuinte) ao
registro de contrato de mútuo, admitindo-se como dedutíveis “os juros
determinados com base na taxa registrada”, exonerando-se a exigência
correspondente à glosa das despesas de juros.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se à tributação
decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Transcrevo o excerto do voto vencedor, que manteve a exigência da glosa da dedução
das despesas com amortização de ágio:
Fl. 3508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
15
"Primeiramente, destaco que comungo da análise realizada pelo i.relator do
presente julgamento, com respeito à irrelevância de o ágio ter sido gerado em
aquisição de empresas estrangeiras e também no tocante ao fundamento do ágio
amortizado.
Entretanto, entendo não haver respaldo legal para o aproveitamento fiscal de ágio,
tendo havido transferências das cotas originalmente adquiridas com ágio, hipótese
que vislumbro nos autos.
Os excertos abaixo reproduzidos, extraídos do Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.852/1.853), sintetizam a análise fiscal na parte com a qual concordo:
2.2.3.18 Na situação posta, as operações societárias engendradas pelo grupo
econômico Camargo Corrêa tiveram como objetivo aproveitar-se da
amortização do ágio pago pela empresa CCSA e gerado quando da aquisição
da" ações das empresas Gabyl, Gaby2 e Gaby3 (concretizadas em
09/11/2005) e transferidas para a empresa fiscalizada, em 30/11/2005 e no
dia seguinte, incorporadas. E o ponto de partida para tal apropriação do ágio
na empresa fiscalizada deu-se com o aumento de capital na empresa CCC,
ocorrido em 30/11/2005, com a transferência das ações das empresas Gabyl,
Gaby2 e Gaby3 e pelo pagamento de uma dívida, que a empresa CCSA tinha
com CADÊ INVESTIMENTS LIMITED, que com sua extinção, o direito
transferiu-se para sua controladora a empresa CCC, pelo instituto da sub-
rogação (art. 347, inciso I, do Código Civil). Conclui-se, por conseguinte, que
o ágio inicialmente pago pela empresa CCSA foi transferido indevidamente
para a empresa fiscalizada.
2.2.3.19 Ora, o ágio foi efetivamente pago pela empresa CCSA e não pela sua
controlada CCC. Portanto, o ativo (ágio) decorrente da aquisição de ações
haveria de ser contabilizado na empresa CCSA adquirente das ações das
empresas Gaby 1, Gaby2 e Gaby3 e não na sua controlada CCC, que recebeu
as ações. As operações societárias desencadeadas após a aquisição das ações
das Gaby's lastrearam-se nessa transferência do ágio pago pela empresa
CCSA para a empresa CCC."
De fato, para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, da
empresa CCC, a legislação não autoriza que o ágio seja transferido (e entendo que
a transferência das ações implica transferência do ágio original), em momento
posterior à aquisição da participação.
Assim, no tocante à questão discutida, consistente na amortização fiscal do ágio
pago na aquisição dos investimentos nas Gaby’s, entendo ser inadmissível a
amortização fiscal do ágio transferido à impugnante mediante subscrição de
capital, tal como pretendido.
Pelo exposto, voto pela procedência do lançamento correspondente.
Registrada nova interposição de Recurso de Ofício (fl. 3.226).
Fl. 3509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
16
Cientificada a contribuinte em 27 de agosto de 2019, tempestivamente, apresentou
o terceiro Recurso Voluntário (fls. 3.238 a 3.359), cujas razões, em suma, são as seguintes:
(i)
atinente ao ágio:
a. da legalidade do aproveitamento fiscal do ágio pela recorrente;
b. da inexistência de vedação legal quanto à transferência da participação
adquirida com ágio;
c. rentabilidade futura como fundamento econômico do ágio –
cumprimento dos requisitos legais pela recorrente;
d. da ausência de produção de prova pela fiscalização – efetiva presunção;
e. da incorreta aplicação do artigo 389 parágrafo 1o do RIR/99 pela
fiscalização;
(ii)
da inexistência de previsão legal para a adição, na base de cálculo da CSLL, da
despesa com amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização.
(iii)
relacionadas às regras de preços de transferência (juros):
a. da emissão de Fixed Rate Notes pela recorrente e sua posterior aquisição
pela Cauê Finance; e
b. da existência de registro no BACEN – inaplicabilidade do limite previsto no
artigo 22 da Lei no 9.430/1996.
(iv)
sobre o tema dos lucros auferidos por controladas e coligadas no exterior:
a. da necessária observação dos acordos/convenções firmados pelo Brasil;
b. dos acordos internacionais em matéria tributária;
c. das Convenções Para Evitar a Dupla Tributação Internacional da Renda;
d. aplicação do artigo VII da Convenção para Evitar a Dupla Tributação
firmada entre Brasil e Argentina;
e. da Impossibilidade de aplicação do artigo X da Convenção para Evitar a
Dupla Tributação Firmada entre Brasil e Argentina;
f. da aplicabilidade da Convenção para Evitar a Dupla Tributação Firmada
entre Brasil e Argentina à CSLL;
g. da necessária observância da decisão proferida em sede de Ação Direta
de Inconstitucionalidade, com relação às coligadas em países sem
tributação favorecida (ADI 2.588) pelo E. CARF – Art. 62 § 1o do Regimento
Interno;
h. da Impossibilidade de Tributação dos Lucros da empresa Itacamba; e
i. ad argumentandum – da necessidade de compensação do tributo pago
pelas empresas sediadas no exterior.
(v)
e, ao final, das Retificações Indevidas de Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo
Negativa da CSLL
Fl. 3510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
17
Por fim, a Fazenda Nacional apresentou Razões ao Recurso de Ofício e Contrarrazões
ao Recurso Voluntário (fls. 3.433 a 3.490). Em síntese, alegou:
(i)
sobre a indedutibilidade do ágio amortizado:
a. não terem sido cumpridos os requisitos dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/1997, destacando que “é imprescindível que a “mais valia”
contabilizada tenha sido efetivamente suportada por alguma das pessoas
que participa da confusão patrimonial. O real investidor, portanto, deve se
confundir com o seu investimento” e de que a interpretação das normas
aplicáveis deve ser restritiva e literal, por importar renúncia fiscal;
b. “Outrossim, no que tange ao raciocínio exposto pelo recorrente de que o
ágio deve sempre acompanhar o seu respectivo ativo, destaca-se que tal
lógica NÃO É CORRETA. Isso porque, de acordo com a legislação, a figura
do ágio está relacionada à aquisição de um investimento. Assim, não
havendo aquisição de investimento, mas mera transferência intra-grupo,
não há que se falar no surgimento do ágio previsto no artigo 385 do
RIR/99 e, portanto, passível de dedução. O verdadeiro ágio dedutível fica
retido na real adquirente. Os outros ágios eventualmente registrados não
terão qualquer efeito tributável”;
c. “Por fim, importante ressaltar que a CSRF já apreciou especificamente a
operação realizada pelo GRUPO CAMARGO CORREA, relativa à aquisição
das empresas GABY 1, GABY 2 e GABY 3, assim como a respectiva
dedutibilidade das despesas com amortização do ágio gerado na
operação. Com efeito, a CSRF proferiu o Acórdão no 9101-003.397, no qual
discutiu-se a glosa das despesas com amortização do referido ágio, mas
restrito ao ano-calendário de 2006. Naquele acórdão, vale frisar, temos a
análise da mesma operação societária e negocial e da mesma matéria
jurídico-tributária, e o sujeito passivo é também o mesmo, razão pela qual
a Fazenda Nacional entende que deve ser respeitado o que restou decidido
naquele precedente da CSRF”;
d. “O entendimento da CSRF, portanto, foi no sentido de que o ágio
amortizado pela contribuinte é indedutível, visto que não houve
confusão patrimonial entre o real adquirente e os investimentos
adquiridos. E tem razão a CSRF, ao decidir dessa maneira, tendo em vista
que não há como aplicar a presunção de perda de investimento
preconizada na Lei no 9.532/1997 para a situação da contribuinte”.
(ii)
impossibilidade de dedução da despesa com a amortização do ágio na base
de cálculo da CSLL;
a. “No caso da apuração da base de cálculo da CSLL, como não há norma
expressa que autoriza a dedução da despesa com amortização de ágio,
não há que se falar nessa renúncia fiscal”;
b. “Assim, ao contrário do que defende o recorrente, a dedutibilidade na CSLL
da despesa com a amortização de um ágio não é assegurada em face da
ausência de norma que preveja a adição dessa rubrica, a despesa com a
Fl. 3511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
18
amortização de um ágio, mesmo dedutível para fins de IRPJ, não é
dedutível para a CSLL porque não há previsão legal a autorizando”;
c. “A premissa levanta pelo recorrente aqui tratada, e com a qual se
concorda, na verdade não é subsidiária do pleito do contribuinte, mas
sim da União. Destarte, a autonomia legislativa entre o IRPJ e a CSLL não
impede a glosa na apuração da CSLL do ágio considerado indedutível para
fins do IRPJ, mas impede o aproveitamento fiscal na apuração da CSLL do
ágio considerado dedutível para o IRPJ”.
(iii)
da tributação de lucros auferidos por controladas residentes no exterior:
a. pela aplicabilidade do artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
porquanto o STF, no julgamento da ADI no 2.588, ratificou o entendimento
de que não se aplica o referido artigo somente no caso de coligadas
residentes em país sem tributação favorecida;
b. que a Convenção Brasil-Argentina não definiu o que seria lucro, aplicando-
se a regra residual do artigo 3o, parágrafo 2o, devendo ser observada a
legislação interna do Estado quando não estiverem presentes, no texto do
tratado, a definição e algum termo ou expressão, o que impende analisar
o artigo 25 da Lei no 9.249/1995 e o artigo 74 da MP no 2.158-35/2001; e
c. “As normas brasileiras não extrapolaram os limites do referido Tratado
internacional, uma vez que definiram o que seria o lucro da pessoa
jurídica situada no Brasil – termo não especificado na Convenção. Por
sua vez, também não se verifica incompatibilidade entre o disposto em
normas brasileiras e nas normas da Argentina. Isso porque o art. 74 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, apresenta preceitos que
correspondem ao âmbito de competência do Brasil – ou seja, define o que
deve ser entendido como lucro das empresas brasileiras e o momento em
que será possível haver incidência do IR e da CSLL sobre estes lucros.
Dessa maneira, resta evidente que a Fiscalização fundamentou seu
trabalho no conceito de lucro fornecido pela legislação brasileira. Com
efeito, a autoridade administrativa responsável pelo lançamento, tendo
como parâmetro de interpretação o direito interno, constatou a
existência de valores que se subsumiriam à hipótese que autoriza a
tributação pelo IRPJ e pela CSLL”.
(iv)
atinente aos juros pagos pelas FRN:
a. ser o mesmo caso julgado pelo Acórdão no 1302-00.834, em que se
manteve a glosa dos juros remetidos ao exterior e do ágio amortizado em
contrariedade à previsão legal, sendo cancelada a multa qualificada, no
ano-calendário 2005;
b. da subsunção dos juros aos artigos 22 e 23 da Lei no 9.430/1996,
afirmando que “em 22/07/2005, “o contribuinte pactua com a sua
subsidiária a alteração da escritura de fideicomisso relativa as FRN
emitidas no ano de 1997 (“Escritura de Fideicomisso Alterada e
Consolidada”). Através dessa alteração, há a efetiva alteração da data do
Fl. 3512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
19
vencimento das FRN, assim como de outros termos. (...)” e por não ter
sido registrada no BACEN essa escritura de fideicomisso alterada e
consolidada “E, por essa simples razão, os juros pagos pelo contribuinte
em benefício da empresa CAUÊ se submetem ao disposto nos artigos 22
e 23 da Lei no 9.430/1996”;
c. “Por certo, ao contrário do que defende o recorrente, a sua relação
negocial (mútuo) com a empresa CAUÊ (e que deu ensejo ao pagamento
de juros) não foi estabelecida quando da informação ao BACEN da
prorrogação do vencimento das FRN, mas sim quando do efetivo
estabelecimento desse acordo com a CAUÊ. Em 12/07/2007, quando do
ROF no TA345775, as FRN sequer tinham sido repactuadas. Tal evento
ocorreu apenas em 22/07/2005, data do vencimento das FRN, com a
anuência de todas as partes envolvidas (garantidor, agente pagador,
etc.)”;
d. “Nesse diapasão, vale destacar que o ROF no TA345775 não é hábil a
servir de registro a “Escritura de Fideicomisso Alterada e Consolidada”.
Em primeiro lugar, porque o registro fora realizado em data anterior. Em
segundo, porque a “Escritura de Fideicomisso Alterada e Consolidada”
não guarda relação com o referido ROF”; e
e. o Acórdão no 1302-00.834 ter considerado adequada a glosa das despesas
de juros com sua subsidiária no exterior, por não ter sido registrada no
BACEN a Escritura de Fideicomisso Alterada e Consolidada, que por ter
alterado as condições de pagamento, constituiu renovação e deveria ter
sido novamente registrada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
No que tange ao Recurso de Ofício, nos termos do artigo 34, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, da Portaria no 2/2023 e da Súmula CARF no 103, destaco que o limite de alçada vigente
foi respeitado, motivo pelo qual também deve ser conhecido.

Sobrestamento do Julgamento
Fl. 3513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
20
No processo no 16561.720179/2014-11, julgado na sessão de 21 de fevereiro de 2024
por esta turma, sob a relatoria do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, foi enfrentada
matéria igual a destes autos, com referência ao ano-calendário de 2010.
Na ocasião foi convertido o julgamento em diligência, conforme Resolução no 1302-
001.204:
4 CONCLUSÃO
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, com a remessa do
presente processo à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente, a fim de que:
(1)
aguarde-se as decisões administrativas definitivas nos processos administrativos no
16643.720027/2011-58,
10880.720246/2013-10
e
16561.720065/2013-82, cujas cópias devem ser juntadas aos autos;
(2) verifique, inclusive mediante intimação à autuada, para a apresentação de
documentos/esclarecimentos que entender cabíveis, se os documentos de fls.
3.066/3.131 comprovam pagamentos realizados no exterior pelas controladas
Holdtotal e Loma Negra, em relação às bases de cálculo tributadas no lançamento
de ofício tratado no presente processo;
(3) elabore-se relatório conclusivo detalhando (i) os montantes dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL disponíveis para
compensação pela Recorrente, no ano-calendário de 2010, considerados os efeitos
das decisões administrativas definitivas proferidas nos processos acima indicados,
e os reflexos das referidas decisões em relação às exigências fiscais constantes dos
autos de infração tratados no presente processo administrativo; e (ii) os montantes
de pagamentos realizados no exterior passíveis de compensação no lançamento
tratado no presente processo;
(4) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
(5) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva-
se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
Tendo em vista que o processo no 16643.720027/2011-58 diz respeito a
lançamentos de ano-calendário anterior ao destes autos (2009), com compensação de ofício do
prejuízo fiscal da contribuinte, fatalmente o resultado do seu julgamento influenciará nas exações
objeto deste julgamento.
Além disso, existe controvérsia sobre o imposto efetivamente pago no exterior,
conforme previsto no artigo 26, §2o, da Lei no 9.249/1995, em conjunto com a interpretação do
artigo 16 da Lei no 9.430/1996, que não fora deduzido pela autoridade fiscal na lavratura do auto
de infração de IRPJ e de CSLL.
Fl. 3514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
21
Assim, valho-me das considerações tecidas na resolução já citada, no que tange ao
sobrestamento do feito e da apuração dos pagamentos de impostos realizados no exterior:
[sobre o sobrestamento]
A lavratura dos autos de infração tratados nos presentes autos, quando as
alterações promovidas pelos lançamentos anteriores ainda são precárias, por não
serem objeto de decisões administrativas definitivas, é plenamente justificável, em
decorrência do risco de transcurso do prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário.
No mesmo sentido, o julgamento dos processos administrativos por parte das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil também é possível de
ocorrer antes das decisões definitivas, bastando para tanto que se observe a ordem
cronológica das alterações e os reflexos das decisões anteriores de mesma
instância. Afinal, após isto, o sujeito passivo poderá se insurgir por meio de Recurso
Voluntário contra todas as decisões.
De outra parte, nos julgamentos realizados pelo CARF, é necessário se aguardar a
decisão administrativa definitiva no processo principal (no caso sob análise, todos
os processos acima elencados ostentam tal posição em relação a estes autos), na
medida em que, mesmo após o julgamento pelas Turmas Ordinárias ou
Extraordinárias, a decisão ali proferida ainda será precária, passível de eventual
modificação por meio de embargos de declaração e/ou recurso especial à Câmara
Superior de Recursos Fiscais, sendo que cada um desses recursos possui critérios
de admissibilidade específicos, não sendo possível se ter certeza de que as decisões
conflitantes poderão ser corrigidas.
Assim, é imprescindível o sobrestamento do julgamento do presente processo e a
conversão do julgamento em diligência, para que se aguarde as decisões definitivas
dos referidos processos administrativos, de modo a se poder saber, com certeza,
quais os montantes de saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da
CSLL detidos pela Recorrente para compensação no período da autuação fiscal sob
exame.
[sobre os pagamentos realizados pelas investidas no exterior]
Assim, aproveitando-se da remessa dos autos à Unidade preparadora, cabível a
manifestação da autoridade fiscal, a respeito dos referidos documentos.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, com a remessa do
presente processo à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim de que:
(1) aguarde-se a decisão administrativa definitiva no processo administrativo no
16643.720027/2011-58, cuja cópia do seu resultado definitivo em âmbito administrativo deve ser
juntada aos autos;
(2) verifique, inclusive mediante intimação à autuada para a apresentação de
documentos e esclarecimentos que entender cabíveis, se os documentos contidos nos autos (fls.
Fl. 3515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.238 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720065/2013-82
22
1.398, 1.411, 2.405 a 2.413), comprovam pagamentos realizados no exterior pelas controladas
Holdtotal e Loma Negra, em relação às bases de cálculo tributadas no lançamento de ofício tratado
no presente processo;
(3) elabore-se relatório conclusivo detalhando (i) os montantes dos saldos de
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL disponíveis para compensação pela
Recorrente, no ano-calendário de 2009, considerados os efeitos das decisões administrativas
definitivas proferidas nos processos acima indicados, e os reflexos das referidas decisões em
relação às exigências fiscais constantes dos autos de infração tratados no presente processo
administrativo; e (ii) os montantes de pagamentos realizados no exterior passíveis de
compensação no lançamento tratado no presente processo;
(4) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de 30
(trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser acompanhada das
correspondentes provas;
(5) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva-se
o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 3516
DF CARF MF
Original